Tribunal: TJBA
Processo: 8042180-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042180-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: V. F. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, TRANSTORNO DE ARTICULAÇÃO DA FALA E TRANSTORNO DE APRENDIZADO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. APELO DA OPERADORA. REEMBOLSO. APELO DA BENEFICIÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DA OPERADORA IMPROVIDO. RECURSO DA BENEFICIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A sentença determinou o reembolso dos tratamentos pleiteados pela autora nos limites das obrigações contratuais, em consonância com o disposto nos artigos 1º, I, e 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Tratando-se de contrato de seguro saúde com previsão de reembolso, a cobertura deve observar os limites financeiros pactuados quando o beneficiário opta por profissionais não referenciados. Apelo improvido neste ponto.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, ainda que posteriormente corrigida, causa aflição psicológica e angústia que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando se trata de criança com grave comprometimento de saúde. A negativa, mesmo que fundamentada em interpretação das normas da ANS vigentes à época, configura ato ilícito quando frustra legítima expectativa do consumidor e agrava situação de vulnerabilidade. Precedentes do STJ. Danos morais devidos. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso da operadora improvido. Recurso da beneficiária parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos de Apelação Cível em que figuram como Apelantes e Apeladas, respectiva e simultaneamente, V.F.B., representada por sua genitora LARISSA CONSTANCIO FIGUEIREDO e BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO SAÚDE S/A E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR V.F.B.
, nos termos do voto da Relatora.